Tribunal: CARF
Processo: 18186.729675/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729675/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JUSSARA LOPES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ISENÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 5422.
O Supremo Tribunal Federal - STF deu, à legislação tributária, interpretação
conforme à Constituição Federal para afastar a incidência do imposto de renda
sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a
título de alimentos ou de pensões alimentícias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.677, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 18186.729673/2011-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente
de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física a titulo de Pensão Alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729675/2011-30
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729675/2011-30

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que, essencialmente, a recorrente arguiu não ter
conhecimento de que os valores recebidos de pensão alimentícia estariam sujeitos tributação.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo consta da decisão recorrida, a recorrente foi autuada por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão
alimentícia.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 5422, em decisão definitiva transitada
em julgado em 07/11/2022, deu, à legislação tributária, interpretação
conforme à Constituição Federal para afastar a incidência do imposto de
renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos
alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias. Por essa
razão, o recurso merece ser provido.
Voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729675/2011-30

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 36
DF CARF MF
Original